Tribunal: TJDFT
Processo: 0779929-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO, COMPRA E VENDA DE TRAJES DE NOIVOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida a devolver à parte requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir em razão da inexistência de prévia tentativa de solução extrajudicial. Afirma que a sentença não considerou as provas e argumentos apresentados pela defesa, nem analisou o pedido contraposto. Alega a existência de dois negócios jurídicos distintos, um de locação do vestido de noiva e outro de compra do terno, não havendo vínculo entre os dois contratos, e que não houve pedido de cancelamento do vestido de noiva. Aduz a inexistência de dano moral, porquanto não houve falha nos serviços prestados, sendo oferecidas diversas alternativas para resolver o problema com o terno, como ajuste do tamanho ou troca do traje. Requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda inicial, e julgar procedente o pedido contraposto, condenando os recorridos a retirarem as postagens falsas e indenizarem a empresa por danos morais. Subsidiariamente, requerem a redução do valor da indenização fixada para R$ 1.000,00 (mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise de eventual falha nos serviços prestados e, em caso positivo, se as consequências se traduziram em danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que as partes recorridas, no contexto dos preparativos para o casamento marcado para outubro de 2024, contrataram a empresa, ora recorrente, para aluguel do vestido de noiva e compra do terno do noivo, em abril de 2024. No transcurso do período de tratativas, houve um problema em relação à disponibilização antecipada do terno no tamanho requisitado, o que acarretou divergências nas negociações e pedido de cancelamento do negócio pelo noivo.
5. Preliminar de ausência de interesse processual. O interesse de agir consubstancia-se na necessidade e adequação do provimento judicial para a obtenção do fim pretendido, prescindindo do esgotamento da via administrativa ou tentativa de solução extrajudicial. Preliminar rejeitada.
6. No mérito, trata-se de relação de consumo, uma vez que a parte recorrente é prestadora de serviços, cujo destinatário final são os consumidores recorridos, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
7. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
8. Em relação à alegação de dois negócios jurídicos distintos, constata-se que, de fato, houve a formalização apenas de um contrato de locação para o vestido de noiva (ID 68508189). Não obstante, a própria ausência de contrato de compra e venda do terno do noivo e a informalidade das tratativas, demonstram ser incontroversa a existência do negócio e indicam que a contratação pelo noivo decorreu do primeiro contato da empresa com a noiva, na mesma época (ID 68508184 - Pág. 3), havendo evidente vínculo entre os negócios jurídicos firmados, que tinham por objetivo o fornecimento dos trajes para o casamento das partes recorridas.
9. No tocante à responsabilidade da empresa, as provas juntadas aos autos, constantes das conversas de Whatsapp, demonstram que houve falha na prestação de serviços pela parte recorrida. As tratativas para a compra do terno iniciaram em abril de 2024, havendo repasse das informações das medidas do noivo e a requisição do tamanho adequado do traje. Contudo, verifica-se que houve problemas na disponibilização do terno, no tamanho desejado e convencionado entre as partes, bem como nos valores praticados. Considerando que até o mês de agosto não havia solução definitiva para disponibilização do terno especificado no preço convencionado inicialmente, é legitima a quebra da confiança do consumidor, fundamentada no art. 14, § 1o, II, do CDC, sendo justificável a rescisão do contrato e a restituição do valor pago.
10. A quebra da expectativa alcança, ainda, o negócio envolvendo a locação do vestido da noiva, uma vez que o serviço seria prestado pela mesma empresa. Além disso, o trecho de conversa entre a noiva e representante da empresa, em setembro de 2024, deixa clara a intenção de rescisão do contrato de locação do vestido. Na mesma mensagem, verifica-se que sequer foram tiradas as medidas da noiva ou realizados ajustes no vestido, de modo que ausente a efetiva prestação do serviço e estando o traje livre para locação em outubro de 2024, não há que se falar em prejuízo material à parte recorrente.
11. Nesse contexto, considerando a falha na prestação do serviço, é devida a reparação dos prejuízos materiais suportados pelos recorrentes, consubstanciada no ressarcimento dos valores pagos, na forma estabelecida pelo Juízo de origem. Em consequência, não há fundamento para o deferimento do pedido contraposto, uma vez que não há ilegalidade ou abuso do direito na manifestação de insatisfação pública postada no site “Reclame Aqui”, plataforma que disponibiliza informação acerca de empresas, bem como espaço para comunicação entre consumidores e fornecedores.
12. No tocante ao dano extrapatrimonial, importante esclarecer que nas relações de consumo, diferentemente das contratuais paritárias regidas pelo Código Civil, o dano moral indenizável decorre do descaso, da desídia e da procrastinação injustificada na solução de um problema do consumidor. Os fundamentos para essa compreensão são: O CDC consagra o direito básico do consumidor à reparação integral dos danos, sejam materiais ou morais, visando coibir práticas abusivas e exigir condutas leais e confiáveis por parte dos fornecedores; o caráter protetivo do CDC busca equilibrar as relações contratuais, conferindo ao consumidor – a parte vulnerável – maior segurança, visto que a solução do problema depende exclusivamente do fornecedor. Embora não haja uma lista exaustiva de hipóteses, cabe ao juiz utilizar o CDC para transformar as práticas comerciais existentes. Como ensina Cláudia Lima Marques: "De nada vale a lei (law in the books), se não tem efeitos práticos na vida dos consumidores (law in action) e no reequilíbrio das relações de poder (Machtpoistionen) e relações desequilibradas e mesmo ilícitas. (...) Os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor individual, porém, devem ser todos ressarcidos, pois indenizar pela metade seria afirmar que o consumidor deve suportar parte do dano e autorizar a prática danosa dos fornecedores perante os consumidores." (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 695).
13.A comprovação do dano moral prescinde de demonstração do sofrimento experimentado, bastando a prova da conduta abusiva e desarrazoada do fornecedor, caracterizando-se, assim, o dano in re ipsa. Por fim, enquanto não houver uma mudança de mentalidade quanto aos direitos do consumidor em face do tratamento desidioso imposto por fornecedores de serviços, que insistem em classificar tais situações como mero aborrecimento, as garantias positivadas no CDC não serão plenamente efetivadas.
14. Quanto ao valor da indenização, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. Diante do exposto, mantém-se hígida a sentença recorrida.
IV.DISPOSITIVO
15. Recurso provido, em parte, para reformar a sentença a fim de julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais.
16. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099.95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, 14, § 1o, II, do CDC.